Tribunal: TJPA
Processo: 0800077-13.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800077-13.2022.8.14.0301

APELANTE: LUANA SANTOS NABATE

APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Administrativo.
apelação cível. Mandado de segurança. concurso de admissão ao curso de formação de praças da polícia militar. eliminação de candidato devido a não apresentação da carteira nacional de habilitação na data do início do curso. descabimento. determinação desarrazoada da banca examinadora. exigência admissível somente no ato de incorporação definitiva. satisfação da exigência antes do término do curso. ausência de prejuízo ao ente público.

Sentença reforma. Segurança concedida
.
Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança pretendida por conta da não apresentação da Carteira Nacional de Habilitação no momento da matrícula no Curso de formação da Polícia Militar

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se a Impetrante possui direito líquido e certo à sua matrícula no curso de formação de praças para ingresso na Polícia Militar no Estado do Pará - Concurso público n.º 01-CFP/PMPA/SEPLAD/2020 - em decorrência de suposto ato ilegal da Administração Pública, ao não aceitar sua inscrição por não haver apresentado a CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH.

III. Razões de decidir

3.
Embora o Edital seja ato normativo editado pela Administração Pública para disciplinar o processo do concurso público (princípio da vinculação ao edital), ele se encontra subordinado aos princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade
.

4.
A exigência de apresentação da CNH no ato da matrícula, em vez de na posse, configura formalismo exacerbado, em afronta ao princípio da razoabilidade. Aplica-se por analogia a Súmula 266 do STJ, que determina que a habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigida na posse e não na inscrição
.

5.
Não há prejuízo ao apelado, uma vez que o apelante teve a sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) expedida em 17/02/2022, ocorrendo a satisfação da exigência antes mesmo do término do curso
.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e provida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto Municipal 076, DE 29 DE SETEMBRO DE 2021 do município de Araguaína/TO
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no AREsp 470.620/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014
;
Súmula 266/STJ

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 05 maio de 2025

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação cível (processo n.º 0800077-13.2022.8.14.0301 – PJE) interposto por LUANA SANTOS NABATE contra o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ, em razão de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Apelante.

A Sentença foi proferida nos seguintes termos
:

(...) Deste modo, os Editais que regem o certame estão em consonância com os termos da lei, não cabendo, por isso, o Poder Judiciário intervir nas regras ali impostas, sob pena de afrontar o princípio da Separação dos Poderes previsto no art. 2º da Constituição Federal, bem como macular o princípio da isonomia entre os candidatos.

(...)

Portanto, as exigências contidas, tanto no “Edital de Abertura”, quanto na “Retificação do Edital”, não são ilegais, tampouco violam a súmula 266 do STJ por exigir a apresentação da CNH no momento da matrícula no Curso de Formação, uma vez que, conforme a lei que rege a matéria, na carreira militar, a incorporação e a pose se dão com o ato de matrícula.

Quanto a alegação do Impetrante de não possui o documento de habilitação em mãos no momento da matrícula em virtude de culpa do DETRAN, tal fato não tem espaço para discussão nesta Ação de rito especial, pois não é cabível dilação probatória, além disso, não envolve ato praticado pelas autoridades apontadas como coatoras.

(...)

Deste modo, resta concluir que, a atuação dos Impetrados não se afastou das normas de regência, não estando demonstrada a contrariedade constitucional e/ou
infra
constitucional do ato impugnado, não existindo, assim, direito líquido e certo a ser aparado.

Diante das razões expostas DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas.

Sem honorários (S.T.F. – Súmula 512).

Em suas razões recursais (Id. 12412933), a apelante sustenta que, embora tenha sido aprovada em todas as fases do concurso público, foi impedida de realizar a matrícula no curso de formação de soldados da PMPA, por exigência de apresentar a CNH antes da posse, que não foi entregue em prazo hábil em razão da paralização do DETRAN/TO, ocorrendo violação à súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça.

Argui que, por uma interpretação sistemática da Lei 6.626/2004, é possível concluir que a posse somente ocorre no final do curso de preparação dos soldados, tendo em vista que os matriculados estarão plenamente capacitados para exercerem serem incorporados.

Defende que não teve controle sobre a imprevisibilidade que permeou o procedimento de emissão da CHN durante o ano de 2021, mesmo tendo instaurado o processo no início do mesmo ano, uma vez que o DETRAN/TO restringiu seu funcionamento no início do ano de 2021 em razão das medidas para o combate do Covid-19, somente havendo flexibilização a parti do dia 29 de setembro de 2021. Consequentemente, não é devido que seja responsabilizada em situação causada por força maior, na qual são gerados fatos imprevisíveis com consequências inevitáveis, provenientes de ações estatais na contenção da pandemia do Covid-19.

Alega que, ao contrário do que decidiu o juízo de primeiro grau, não há necessidade de dilação probatória, tendo em vista que os decretos acostados com a inicial se mostram suficientes para atestar a paralisação no funcionamento do DETRA/TO.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença recorrida e conceder a ordem no mandado de segurança impetrado, a fim de determinar a matricula da Apelante no curso de Formação dos Praças.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (Id. 12412937).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica se pronuncia pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação da segurança (17129097).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se a Impetrante possui direito líquido e certo à sua matrícula no curso de formação de praças para ingresso na Polícia Militar no Estado do Pará - Concurso público n.º 01-CFP/PMPA/SEPLAD/2020 - em decorrência de suposto ato ilegal da Administração Pública, ao não aceitar sua inscrição por não haver apresentado a CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH.

O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, mostra-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Inicialmente, cumpre estabelecer que o Poder Judiciário pode analisar a legalidade do edital e do cumprimento de suas regras pela comissão responsável pelo concurso, o que não contraria o princípio da separação dos poderes. Destaca-se jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTRARIEDADE À LEI AUTORIZA O PODER JUDICIÁRIO EXAMINAR EDITAL DE PROCESSO SELETIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO CEARÁ DESPROVIDO. 1. Ausente a violação ao art. 535 do CPC, pois a lide foi resolvida nos limites propostos e com a devida fundamentação, ou seja, as questões postas a debate foram decididas, não tendo havido qualquer vício que justificasse o manejo dos Embargos de Declaração. Ademais, o julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada, além do que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado. 2
. Esta Corte consolidou o entendimento de que o ato administrativo pode ser objeto do controle jurisdicional quando ferir o princípio da legalidade, assim é válido o controle das regras e das exigências dispostas em edital de concurso público pelo Poder Judiciário, afim de adequá-los aos princípios constitucionais, como a razoabilidade e a proporcionalidade.
3. No caso dos autos, como consignado pelo Tribunal de origem, embora a parte anexa do edital se refira à atividade de direção na área jurídica, como requisito de pontuação em prova de títulos, o instrumento editalício, em suas cláusulas, não restringe a experiência àquela atividade. 4. Desta forma, não merece reparos o acórdão que julgou válida a pontuação atribuída pela experiência profissional como assessor jurídico, ao fundamento de que não poderiam ser impostas restrições despropositadas aos candidatos, não havendo como prevalecer a tese de que somente a atividade de direção na área jurídica possa ser aceita para pontuação na fase de títulos, tendo em vista que o Estatuto da Advocacia define que o exercício da advocacia compreende as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. 5. Agravo Regimental do ESTADO DO CEARÁ desprovido. (STJ. AgRg no AREsp 470.620/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014). (grifo nosso).

No caso, verifica-se que o direito líquido e certo da impetrante está comprovado pelos documentos acostados aos autos, pois embora a candidata tenha dado entrada no seu processo de aquisição da primeira habilitação categoria “AB” em 07 de outubro de 2021, tendo sido aprovada no exame teórico na data de 11 de novembro de 2021 (Id. 12412906) e tendo finalizado as aulas práticas de carro e moto, até a data de 03 de janeiro de 2022 – data de impetração do
mandamus
- não pode realizar a as provas práticas de direção pois o DETRAN/TO, órgão competente, estava em recesso.

Aliado a isto, observa-se que o contexto de combate contra a disseminação da Covid-19 no ano de 2021 fez com que vários Entes da Federação expedissem decretos para impedir o avanço da Pandemia. Neste contexto, no Decreto Municipal 076, DE 29 DE SETEMBRO DE 2021 do município de Araguaína/TO (Id.12412909) nota-se que a flexibilização das aulas presenciais somente ocorreu na data de 29 de setembro de 2021, incluída nestas o serviço de autoescola.

Decreto Municipal 076, DE 29 DE SETEMBRO DE 2021:

Art. 11 Fica autorizada a retomada das aulas presenciais no âmbito da Rede Municipal de Ensino de Araguaína, na Rede Privada, estágios supervisionados em geral, cursinhos e afins, devendo seguir as diretrizes estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED), e ainda [...]

Além disto, a exigência de apresentação da CNH no momento da matrícula no Curso de Formação de Praças (CFP) não deve ser interpretada de maneira formalista e desproporcional. A Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que apenas na posse deve ser exigido diploma ou a habilitação legal para o exercício do cargo público, como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), senão vejamos:

Súmula 266/STJ: O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.

Aplicando esse entendimento por analogia, não se pode exigir a CNH como requisito no ato da matrícula no Curso de Formação de Praças (CFP), devendo ser exigida somente no momento da posse, ou seja, no momento da efetiva incorporação do militar às fileiras da Corporação.

Portanto, embora o Edital seja ato normativo editado pela Administração Pública para disciplinar o processo do concurso público (princípio da vinculação ao edital), ele se encontra subordinado aos princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, não há razoabilidade e proporcionalidade, na manutenção da sentença, pois a impetrante já havia cumprido todas as etapas a ela cabíveis para a obtenção da sua CNH, dependente apenas da burocracia do DETRAN/TO para os demais andamentos do processo.

A jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual tem reiteradamente afastado esse tipo de formalismo quando o candidato cumpre os requisitos substanciais do edital, restando apenas pendências de ordem burocrática:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. EXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO -CNH PARA A MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. CANDIDATO APROVADO EM TODAS AS FASES DO CONCURSO. TODAS AS PROVAS REALIZADAS JUNTO AO DETRAN, AGUARDANDO APENAS A EMISSÃO DA CNH. EXCLUSÃO DO CERTAME. DETERMINAÇÃO DESARRAZOADA DA BANCA EXAMINADORA. VALIDADE DA APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO. SENTENÇA MANTENDO O APELADO NO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08013408020228140301 13683252, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 10/04/2023, 1ª Turma de Direito Público).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. EXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO-CNH PARA A MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. CANDIDATA APROVADA EM TODAS AS FASES DO CONCURSO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EMITIDO PELO DETRAN/PA INFORMANDO QUE A RECORRIDA ENCONTRAVA-SE APTA PARA DIRIGIR VEICULOS AUTOMOTORES, ESTANDO AGUARDANDO APENAS A EMISSÃO DA CNH
. EXCLUSÃO DO CERTAME. DETERMINAÇÃO DESARRAZOADA DA BANCA EXAMINADORA. VALIDADE DA APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO. SENTENÇA MANTENDO A APELADA NO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA 08227264520178140301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 10/05/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 24/05/2021). (grifei).

Portanto, o ato que eliminou a impetrante do certame é ilegal e arbitrário, na medida em que desconsidera o direito líquido e certo da candidata, sendo desproporcional excluí-la em função de uma situação que estava fora do seu controle, sendo uma conduta administrativa claramente violadora da boa-fé nas relações jurídicas.

Além disto, não há falar em prejuízo ao apelado, uma vez que o apelante teve a sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) expedida em 17/02/2022 (Id. 12412921), ocorrendo a satisfação da exigência antes mesmo do término do curso.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para conceder a segurança a impetrante, determinando a matrícula da impetrante no Curso de Formação de Praças e em suas fases ulteriores, caso aprovada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2025